Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734987-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIVINA BORGES FARIA AGRAVADO: LILLIAN SCHUERY DAHBAR, LAURO SABACK DA HORA, ESPÓLIO DE NABIH DAHBAR REPRESENTANTE LEGAL: LILLIAN SCHUERY DAHBAR D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por não se amoldar à hipótese legal prevista no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2025 11:46:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador